Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA EMBARGANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR APELADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA, ESPÓLIO DE GERSON SPINDOLA CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Marcília Martins Spíndola (Id. 62775562) e por Gerson carneiro Spíndola Júnior (Id. 62780716), e de petição (Id. 63080383), em que a primeira Embargante alega fato superveniente ao julgamento da Apelação. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração e se manifestem sobre a petição Id. 63080383, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora